Tribunal: TJSP
Processo: 2247633-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu suspensão da execução até o julgamento da ação incidental (querela nullitatis) – Agravante não comprovou a necessidade de suspensão da execução, pretendendo postergar a satisfação do crédito da agravada exequente – Impossibilidade da suspensão – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247633-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ERIKA FALANGUE BERTINI (ESPÓLIO), é agravada SILVIA MILENA
SUZIGAN GOLIM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247633-28.2019.8.26.0000 - Voto 31220
2
VOTO No:
31220
AGRV. No: 2247633-28.2019.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGTE.:
ERIKA FALANGUE BERTINI (ESPÓLIO)
AGDA. :
SILVIA MILENA SUZIGAN GOLIM
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial Decisão indeferiu suspensão da execução até
o julgamento da ação incidental (querela nullitatis)

Agravante não comprovou a necessidade de suspensão da
execução, pretendendo postergar a satisfação do crédito da
agravada exequente
Impossibilidade da suspensão

Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 12, em
execução de título extrajudicial movida pela agravada em face de espólio representado pela
agravante e outra, que indeferiu a suspensão da execução, determinando a alienação do
bem penhorado por leilão eletrônico.
Agrava de instrumento a executada alegando, em síntese, ser o
imóvel penhorado bem de família, impossibilitando a alienação. “A manutenção da
alienação da totalidade do imóvel, embora somente 50% (cinquenta por cento) do mesmo
esteja penhorado viola frontalmente a impenhorabilidade do bem de família” (fls. 04).
Sustenta que o prosseguimento da ação causará prejuízos mencionando ter ajuizado ação
querela nullitatis insanabilis, que, julgada procedente, trará consequências à execução.
Entende caso de suspensão da execução até o julgamento da ação incidental ajuizada.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
203/213).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de
título extrajudicial movida pela agravada em face de espólio representado pela agravante e
outra, que indeferiu a suspensão da execução, determinando a alienação do bem penhorado
por leilão eletrônico.
A agravada exequente move em face de Casa Herminio Comércio
de Materiais LTDA e do espólio de Loadir Antonio Bertini, representado pela inventariante
agravante, execução de título extrajudicial com base em nota promissória.
A agravante ajuizou ação querela nullitatis insanabilis postulando
a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família. Questiona a
ocorrência de coisa julgada e aponta existir vícios a serem sanados (fls. 17/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247633-28.2019.8.26.0000 - Voto 31220
3
Proposta a referida ação, com discussão de matéria que afeta a
execução, a agravante requereu a suspensão do processo (fls. 14/16).
A decisão agravada indeferiu a suspensão da execução, assim
fundamentada:
“Fls.1483/1485: Indefiro a suspensão da presente execução até o
julgamento da ação 1000058-65.2019.8.26.0019, na esteira da decisão lá proferida,
copiada a fls.1544.
Fls.1535/1536: Defiro a venda do bem penhorado por meio de
leilão eletrônico, para o qual mantenho a nomeação de fls.916/919. Quanto ao pedido de
alienação judicial da totalidade do bem, não obstante a discordância do espólio
executado (fls.1577/1579), observo que a matéria já foi apreciada pela decisão de
fls.916/919, que deferiu o pedido, observando-se a preservação da meação do cônjuge
sobre o produto da alienação.
Fls.1572/1573: Defiro parcialmente o pedido, para que seja
observada a reserva de 10% do valor a favor do advogado, a título de honorários
advocatícios arbitrados a fls.14.
Os honorários contratuais refogem do âmbito da ação.
Fls.1549/1570: Dê-se ciência às partes.
Intime-se.”
Preservado o entendimento da agravante, nega-se provimento ao
recurso.
Pretende a executada agravante a suspensão da execução,
impedindo o prosseguimento de atos expropriatórios, até julgamento da ação querela
nullitatis ajuizada, que discute a caracterização do imóvel penhorado como bem de família.
Todavia, esse tema já foi julgado pelo Tribunal, tendo a agravante
executada reiterado o pedido diversas vezes.
A penhorabilidade do imóvel já foi questionada em outras situações
anteriores.
A primeira impugnação foi rejeitada no julgamento de agravo de
instrumento no 7.253.291-9 em 2008; em 2012, sendo interposto novo agravo questionando
o mesmo tema, não conhecido, por haver decisão transitada em julgado (agravo de
instrumento no 0264951-05.2012.8.26.0000); interposto recurso de apelação (no
469.679.4/3-00) da sentença que julgou ação pauliana, foi mantida a não caraterização do
imóvel como bem de família; por fim, em 2018, no julgamento do agravo de instrumento no
2218534-81.2017.8.26.0000 novamente não foi conhecido o recurso por se tratar do mesmo
tema, decidido anteriormente, bem como foi mantida a multa aplicada por ato atentatório a
dignidade da justiça.
Neste cenário, considerando a insistência da agravante executada
em postergar a satisfação do crédito da agravada, com medidas que tentam impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247633-28.2019.8.26.0000 - Voto 31220
4
andamento da execução, não se deve deferir a suspensão.
A agravante não expôs razões suficientes que comprovem a
necessidade da suspensão, ao contrário, a análise de todo o conjunto processual só
demonstra a intenção de frustrar a execução.
Ademais, a suspensão também foi indeferida na ação incidental
(fls. 171).
Assim, inadmissível a suspensão da execução.
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
sentença por vício de citação (Querela Nullitatis Insanabilis) com
pedido de tutela de urgência "inaudita altera parte".
Indeferimento de concessão da liminar para suspensão dos
processos de execução de alimentos e de extinção de condomínio.
O agravante esperou cinco anos para propor a ação anulatória.
Não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da
antecipação de tutela. Ausência de prova do desacerto da r.
decisão
impugnada.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo
de
Instrumento
2160561-03.2019.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 12/11/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA/NULIDADE
DE
CITAÇÃO
(QUERELA
NULLITATIS)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido
de tutela de urgência deduzido pela agravante para o fim de
suspensão de processo de execução promovido contra ela e,
consequentemente, de leilão de bens imóveis
ausência dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015
alegação de
inexistência da relação jurídica processual em razão da nulidade
da citação por edital descabimento eventual vício da citação
por edital que, em primeira análise, restou suprido pelo
comparecimento espontâneo da agravante na ocasião em que
apresentou exceção de pré-executividade
probabilidade do
direito invocado em grau insuficiente para deferimento da
medida liminar decisão mantida agravo desprovido.” (Agravo
de Instrumento 2252834-35.2018.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia,
12a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2019).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR